Tribunal: TCU
Processo: 009.517/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a ex-servidor do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido ato de aposentadoria de ex-servidor do Museu Paraense Emílio Goeldi. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Raimundo Teodório dos Santos e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Museu Paraense Emílio Goeldi que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; e 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.